Tribunal: TJES
Processo: 0028818-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028818-86.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAWSTER MARTINS PASSOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por DAWSTER MARTINS PASSOS, por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 143/146 que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões, às fls. 159/166 pretende a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, ou ao acolher a tese de legítima defesa postulada.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Às fls. 167/173, contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça (Id nº 2743901), ambos pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a respeitável sentença inalterada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

Consta do Inquérito Policial, em anexo, que o denunciado Dawster Martins Passos, de forma livre e voluntária, no dia 23 de marco de 2018, por volta de 11h00min, na Rodovia Norte Sul n° 4148, apto 301, bloco A, Condomínio Spazio Vanguardia, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, agrediu fisicamente a vitima Danielle Matuchaki Davidavicius Fernandes, sua ex-esposa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, presente a fis. 20 dos autos.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, vítima e acusado começaram a discutir devido a motivos de ciúmes, sendo que o acusado se irritou e empurrou a vítima, que caiu sentada no sofá. Ato contínuo, a vitima se levantou e jogou no acusado o restante de café que tinha em seu copo, depois disso, narra a vítima,
que o acusado a encostou na parede e tentou estrangulá-la. Buscando se defender, a vítima desferiu tapas no acusado, que a soltou e foi para o quarto.

Momentos após o ocorrido,
a vítima conta que estava mexendo no celular, quando o acusado passou a agredi-la com socos no braço, buscando tirar-lhe o aparelho telefônico, pois, segundo ela, o acusado queria apagar as provas que ela tinha contra ele.

[...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de

04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Ao apresentar razões recursais, às fls. 159/166, a douta defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há provas suficientes para condenação, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, ou ao acolher a tese de legítima defesa postulada.

O apelante pretende, de forma subsidiária, a reforma da sentença para que seja a pena-base redimensionada ao mínimo legal.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após análise detida dos autos, percebo que a autoria e a materialidade do crime de Lesões Corporais encontram-se devidamente demonstradas, ante as provas testemunhais e documentais, destacando-se o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 22, segundo o qual a vítima apresentou “equimose multipigmentada, medindo cerca de 120x100 milímetros, na face posterior do braço direito; equimoses azuladas no antebraço direito; uma equimose arroxeada medindo cerca de 20x10 milímetros, na face anterior do terço distal da coxa esquerda”.

Para melhor apreciação do caso, transcrevo os depoimentos colhidos na instrução:

VÍTIMA DANIELLE MATUCHAKI DAVIDAVICIUS FERNANDES, EM MÍDIA DE FL.140:

“Que quando foi para a cozinha pegar mais café,
o réu já veio atrás da declarante colocando-a contra a parede, com as duas mãos, e passou estrangulá-la;
Que a declarante, desesperada, deu uns tapas no rosto do acusado, no intuito que este parasse de estrangula-la, mas sem sucesso, até que a declarante colocou os dedos nos olhos do acusado, fazendo-o cessar a agressão" (trecho: 02min28seg até O2min47seg).

“Que ficou com o braço roxo e um pouco da perna roxa, Que a perna ficou roxa por conta do réu ter subido em cima da declarante;
Que o hematoma do braço demorou cerca de um mês para melhorar;
Que o acusado sentou em cima da declarante com tudo, com muita força, dando cotoveladas em seu braço, as quais ocasionaram o roxo em tal local; Que as agressões na data dos fatos foram à tentativa de estrangulamento e, posteriormente, as cotoveladas"
(trecho: 06min58seg ate 07min36seg).

“Que a agressão narrada na denúncia não foi a primeira que ocorreu; Que já era o quarto episódio de agressão;
Que nas agressões anteriores não registrou Boletim de Ocorrência, pois estava apavorada, tendo somente registrado na quarta agressão, ocorrida na data dos fatos
“(trecho: 18min58seg até 19min17seg)”.

Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência doméstica e familiar, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, em destaque o laudo de lesões corporais.

Nesse sentido seguem os julgados:

"(...) Ademais, como e cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vitima se mostrou integro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fi. 295). ( ... )" (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR; Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; Órgão Julgador: 5 Turma; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe 19/05/2020)

“Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401- 90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

Portanto, comprovada a lesão corporal em face da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se acolher o pleito absolutório com base em suposta insuficiência de provas, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Em relação à tese de legítima defesa suscitada pelo apelante, friso que para configuração de tal excludente de ilicitude é preciso que o agente tenha sofrido anteriormente uma injusta agressão, bem como que os meios empregados para repelir suposta agressão iminente sejam proporcionais e aplicados moderadamente, não havendo nada nos autos que amparem mencionada alegação.

Importante destacar que em suas declarações prestadas na esfera policial, à fl.08, a vítima ao ser indagada se teria revidado as agressões disse:

"QUE Dawster foi atrás dela e a encostou na parede tentando estrangulá-la; QUE Danielle na tentativa de respirar, deu tapas na cara de Dawster e enfiou o dedo no olho dele; QUE Dawster a soltou e foi em direção ao corredor e disse pelo menos 10 vezes que ira matá-la;

(...)”.

Dessa forma, restando a versão do réu inverossímil e isolada nos autos, não acolho a tese de legítima defesa.

Prosseguindo, quanto à dosimetria da pena, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

O Magistrado, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime, amparado nos fatos concretos, fundamentando da seguinte forma:

[...] As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in “Criminal - Prática de Aplicacão da Pena e Medida de Segurança” p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; [...] consequências do crime levaram a vitima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Entendo, assim, que bem trilhou o magistrado ao elevar a pena base em 01 (um) mês, uma vez que considerou, de forma desfavorável ao réu, duas circunstâncias judiciais, justificando de forma bem fundamentada sua interpretação subjetiva dos oito fatores previstos no artigo 59 do Código Penal.

Não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Firme nesses fundamentos, não havendo qualquer retoque a ser realizado na sentença, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONSUMADA. ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Restando patente que as provas existentes no caderno processual são suficientes para a manutenção do édito condenatório, se torna inviável a absolvição pelo crime de lesão corporal imputado ao apelante. 2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.